Tribunal: TJDFT
Processo: 0734678-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734678-53.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: ANA DANIELA LIMA VIANA PRADO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA DE BOLSA DE 60% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES. PROGRAMA DIS. VALOR COBRADO DIVERGENTE DO CONTRATADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial para declarar a inexistência do débito de R$1.844,32, bem como a compensação pelos danos morais decorrentes da inscrição negativa. Nas razões recursais, pondera que houve falha no dever de informação quanto ao programa DIS e pede a reforma da sentença para acolher os pedidos feitos na inicial. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e dispensado o preparo, tendo em vista que a recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 47678664. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal). 4. Verifica-se que as partes celebraram contrato de serviços educacionais com desconto nas mensalidades do curso de Estética e Cosmética, resultando o valor de R$300,00 para a mensalidade. Contudo, os valores eram aumentados mensalmente. Conforme alega a recorrida, a contratação foi do programa "Diluição solidária" DIS, que é uma forma diferenciada de pagamento por meio da qual o aluno pode diluir o valor das primeiras mensalidades pelo tempo do curso de graduação. Daí porque a diluição solidária não se confunde, de nenhuma maneira, com bolsas de estudo ou descontos, cujos programas estão sujeitos a requisitos diversos e contemplam apenas um grupo muito limitado de alunos. 5. No caso em exame, não obstante a ré tenha alegado que a autora efetuou o "aceite" da adesão ao programa DIS, observa-se que a informação não foi clara e adequada. Nesse caso, impõe-se à recorrente a comprovação de que teria informado adequadamente à aluna sobre os termos da contratação. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009). 6. O Código de Defesa do Consumidor, CDC, estabelece em seu art. 14, que o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação de serviços, nesse caso, por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O que se observa no caso vertente, é que a requerida, por intermédio de sua atendente, propôs uma oferta, qual seja, bolsa de 60% de desconto nas mensalidades, aceita pela recorrente, mas contratou outra forma de pagamento, ou seja, o programa "DIS", mencionado anteriormente, evidenciando dessa forma, a falha na prestação de serviço ao consumidor. 7. Com efeito, havendo contradição na oferta, o que prevalece nas relações de consumo é o estabelecido no art. 30 do CDC. Portanto, cabível a incidência do desconto de 60% nas mensalidades do curso, conforme o pactuado no início da relação jurídica, impondo-se a revisão da sentença para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$1.844,32. 8. No tocante ao dano moral, a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral "in re ipsa", ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte recorrida. Além da compensação à vítima, a indenização tem caráter pedagógico e visa a inibir a repetição da conduta ilícita por parte da instituição financeira. Portanto, a importância não pode ser fixada contrariando tais diretrizes sob pena de ser mais interessante para a Instituição bancária pagar a indenização em detrimento de implementar processos internos de qualidade, com alvo na preservação dos direitos dos consumidores de seus serviços. 9. Quanto à indenização por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. 10. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, o valor de R$3.000,00 mostra-se suficiente para compensar os danos observados na situação concreta ora sob exame. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito no valor de R$1.844,32 (mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), bem como para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelos danos morais experimentados, a ser corrigido desde o arbitramento e com incidência de juros de 1% desde a citação (súmula 362 do STJ). 12. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1733100, 07346785320228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 50290689 e 50290690). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 5o, LIV, e 207, ambos da CF/1988. No entanto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal